Tribunal: TJES
Processo: 0002808-13.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-13.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002808-13.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão da Segunda Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação da defesa para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de circunstâncias fáticas — quantidade de droga (681,3g de maconha), apreensão de petrechos e cometimento do delito durante liberdade provisória — que, no entendimento ministerial, impediriam a aplicação da causa de diminuição de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição ao analisar os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado frente às circunstâncias fáticas do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, vedada a utilização para simples reexame de prova ou rediscussão do mérito.

O acórdão impugnado enfrentou fundamentadamente o contexto probatório e as circunstâncias pessoais do agente, concluindo pelo preenchimento dos requisitos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A existência de inquéritos e ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena ou comprovar dedicação a atividades criminosas, em observância ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 700g de maconha) e os petrechos não impedem, por si sós, o reconhecimento do privilégio, servindo tais elementos, no caso concreto, para a modulação da fração de redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

A pretensão do embargante denota mero inconformismo com as razões de decidir e com o resultado do julgamento, buscando indevidamente utilizar a via dos aclaratórios como nova instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a justiça da decisão.

Ações penais em curso não se prestam a fundamentar a negativa do tráfico privilegiado, nos termos da Súmula 444 do STJ.

A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão podem ser valoradas para a escolha da fração de redução de pena sem, necessariamente, impedir a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002808-13.2023.8.08.0021

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PABLO HENRIQUE PINTO RIBEIRO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17307213), em face do v. Acórdão (ID 17259439) proferido p
or esta
Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha Relatoria, por meio do qual, à unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa, reformando a sentença para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), redimensionando a reprimenda definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O embargante (ID 17307213) alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar circunstâncias fáticas concretas que, a seu ver, impediriam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e justificariam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. O embargante aduz que a expressiva quantidade de droga (681,3g de maconha); a apreensão de apetrechos para embalo (sacolas plásticas); o cometimento do delito durante o gozo de liberdade provisória concedida em outro processo recente; e a prática do crime em via pública e à luz do dia, seriam suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

A defesa do embargado, em contrarrazões (ID 17493036), pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de vícios a serem sanados. Afirma que o acórdão enfrentou fundamentadamente todas as teses, decidindo que inquéritos e ações em curso não se prestam a afastar o privilégio, nos termos da Súmula 444 do STJ, caracterizando a pretensão ministerial como mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação,
vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados, não vislumbro a existência de omissão no acórdão embargado.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou o contexto probatório e as circunstâncias pessoais do agente, concluindo, de forma fundamentada, pelo preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

O julgado foi expresso ao consignar que a existência de ações penais em curso e atos infracionais pretéritos são fundamentos inidôneos para caracterizar a dedicação a atividades criminosas, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange aos elementos fáticos apontados pelo embargante (quantidade de droga, petrechos e liberdade provisória), o órgão colegiado, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que tais circunstâncias, no caso concreto, não foram suficientes para comprovar a habitualidade delitiva ou a dedicação ao crime como meio de vida.

Com efeito, este julgado entendeu que, pelo contexto da apreensão, não havia prova expressa da dedicação para o tráfico, mas sim que o réu realizava mero transporte de drogas, sendo que a apreensão de aproximadamente 700g de maconha, acompanhado de sacolés, por si sós, não seriam suficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

Tanto é assim que a quantidade de entorpecente foi expressamente valorada no voto condutor, não para impedir a concessão do benefício, mas para modular a fração de redução da pena, fixando-a no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Além disso, expressamente consignou-se a incidência da Súmula nº 444 do STJ para afastar a utilização de inquéritos e ações em curso como prova de maus antecedentes ou de dedicação ao crime. Se o Tribunal concluiu que o histórico processual (incluindo a ação que gerou a liberdade provisória citada) não serve para negar o benefício, por óbvio, rejeitou a tese de que tais registros comprovariam a dedicação criminosa.

Nesses termos, cumpre transcrever a íntegra da ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na qual a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de posse de drogas para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reparos, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos coesos dos policiais militares, os quais possuem credibilidade quando em harmonia com os demais elementos probatórios e não infirmados por prova em contrário.

A expressiva quantidade de droga apreendida (681,3g de maconha), as circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de sacolas para embalo e a confissão extrajudicial do transporte do entorpecente a mando de terceiro infirmam a tese de posse para consumo pessoal, tornando inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A exasperação da pena-base com fundamento em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, como a "possibilidade de exigir conduta diversa", o "espírito de ganância" e o "dano à coletividade", configura fundamentação inidônea e viola o princípio do
ne bis in idem
.

Ações penais em curso e atos infracionais pretéritos, sobretudo quando há concessão de remissão, não podem ser utilizados para negativar a personalidade ou a conduta social do agente, em observância à Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 127 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O réu primário e sem maus antecedentes faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A expressiva quantidade de entorpecente, embora não impeça o benefício, justifica a modulação da fração redutora no patamar mínimo de 1/6, conforme o art. 42 da referida lei.

O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o que possibilita, no caso concreto, a fixação do regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1)
A expressiva quantidade de entorpecente, aliada a depoimentos policiais consistentes e outras circunstâncias fáticas, autoriza a condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal.
2)
A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, em ações penais em curso (Súmula 444/STJ) ou em atos infracionais com remissão (art. 127 do ECA).
3)
A quantidade de droga apreendida, por si só, não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas deve ser utilizada como fundamento para modular a fração de redução da pena.
4)
O período de custódia cautelar deve ser considerado pelo juiz para a definição do regime prisional inicial, em conformidade com o § 2º do art. 387 do CPP.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
, § 4º, e 42. Código Penal, arts. 44, inciso I, e 59. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 127.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231. STJ, Súmula nº 444. STJ, Súmula nº 630. STJ, Tema Repetitivo nº 1139. STJ, AgRg no HC 695.249/SP. STJ, AgRg no HC n. 912.484/MG. STJ, AgRg no HC n. 976.449/SP. STF, HC 73518. TJES, Apelação Criminal, 038200014892.

Portanto, a irresignação do Ministério Público não se trata de omissão no voto condutor do acórdão impugnado, mas de evidente
discordância quanto ao mérito do julgamento
e à valoração da prova realizada por esta Câmara. O embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, fazer prevalecer o seu entendimento de que os elementos fáticos citados
deveriam
ter conduzido à conclusão diversa, o que é incabível nesta sede.

Na verdade, o que se revela, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com as razões de decidir e com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos como uma nova instância recursal para rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)